Tribunal: TJSP
Processo: 1032180-74.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Apelação. IPVA. Pretensão de reconhecimento de inexigibilidade de recolhimento de imposto sobre a propriedade de veículo automotor e consequente cancelamento de protesto. Valor atribuído à causa que é inferior a sessenta salários mínimos. Competência absoluta do Juizado Especial. Inteligência do artigo 2o, parágrafo 4o, da Lei 12.153/2009 e dos Provimentos 2.203/2014 e 2.321/2016 do Conselho

Ementa:
Apelação. IPVA. Pretensão de reconhecimento de inexigibilidade de recolhimento de imposto sobre a propriedade de veículo automotor e consequente cancelamento de protesto. Valor atribuído à causa que é inferior a sessenta salários mínimos. Competência absoluta do Juizado Especial. Inteligência do artigo 2o, parágrafo 4o, da Lei 12.153/2009 e dos Provimentos 2.203/2014 e 2.321/2016 do Conselho Superior da Magistratura. Desnecessidade de anulação da sentença. Juízo "a quo" que acumula a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. Determinação de remessa dos autos ao Colégio Recursal de Campinas para apreciação do recurso interposto.